Tribunal: TJDFT
Processo: 0739145-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. VEÍCULO EMPRESTADO E NÃO DEVOLVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO OBSERVADA NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos diante de acórdão que negou provimento ao recurso no curso da ação de reintegração de posse cumulada com danos morais e perdas e danos. 1.1. Nesses embargos, o réu aponta omissão no acórdão. Argumenta que, mesmo sendo beneficiário da gratuidade de justiça, foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência recursais. Assim, pugna pela revisão do julgado para que seja decotada a condenação.
2. Inicialmente, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Rejeita-se os declaratórios apresentados pelo réu. 3.1. Não há omissão no julgado. 3.2. No acórdão embargado, foi consignado no dispositivo de desprovimento do aresto a gratuidade de justiça concedida ao apelante. 3.3. Desse modo não há qualquer omissão no julgado, pois ao majorar a verba honorária recursal, foi destacada a condição de beneficiário da justiça gratuita, com a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98 § 3o do CPC.
4. Embargos declaratórios rejeitados.